Tribunal: STF
Processo: ARE 1417924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS A UNÂNIMIDADE. MÉRITO: ART. 39, §4º E ART. 144, §9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO EM FORMA DE SUBSÍDIO. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS PREVIDENCIÁRIAS. PROVENTOS INTEGRAIS OU PROPORCIONAIS. PARIDADE. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CABÍVEL À TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 351/2017. REENQUADRAMENTO PARA FAIXA MAIS ELEVADA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O REGIME DE SUBSÍDIO. DENEGAÇÃO DA INJUNÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Da ilegitimidade passiva e da falta de interesse de agir. O Estado de Pernambuco levanta, em um mesmo tópico, a sua ilegitimidade e a falta de interesse de agir do impetrante, tendo em vista ser militar da reserva remunerada e objetivar, com o presente writ, verdadeiro enquadramento com os servidores da ativa.



    2. Cumpre observar que o Estado de Pernambuco é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, na qualidade de autoridade competente para a iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico, provimento de cargos públicos, estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para a inatividade, com fundamento no artigo 19, §1º, inciso IV da Constituição Estadual.



    3. O presente caso não se confunde com a jurisprudência demonstrada pelo Ente Público em sua petição, pois, o propósito do impetrante, segundo narrado, não é obter revisão dos proventos de aposentadoria, mas sim, a edição de lei que o permita receber na forma de subsídio, consoante prevê o artigo 39, §4º da Constituição Federal.



    4. Quanto à ausência de interesse da parte impetrante, o Ente Estatal afirma que o policial militar não comprovou que a não fixação da remuneração dos militares da ativa na forma de subsídio comprometeria o legítimo exercício do direito constitucionalmente assegurado aos militares inativos. Contudo, o impetrante demonstrou as razões que fundamentam o seu interesse de agir, sendo desnecessária a incursão acerca do efetivo prejuízo financeiro advindo da falta da norma regulamentadora, posto que esse não é um requisito para o conhecimentodo Mandado de Injunção e a sua análise gera invasão do mérito da demanda. Preliminares afastadas.



    5. Da Inadequação da via eleita. O presente Mandado de Injunção persegue a regulamentação do preceito constitucional contido no art. 114, § 9º, c/c o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, o qual, segundo entende o impetrante, deveria ser aplicado aos militares da reserva. Como visto, referida alegação confunde-se com omérito do Mandado de Segurança, porquanto induz à ausência do direito líquido e certo alegado, razão pela qual deverá ser com ele apreciado. Preliminar não conhecida.



    6. Mérito. O presente Mandado de Injunção foi impetrado com vistas a suprir ato supostamente omissivo inconstitucional da parte impetrada, consistente na não edição de lei para regulamentação do direito do impetrante ao recebimento da sua remuneração sob a forma de subsídio, em conformidade com o art. 114, § 9º, c/c o art. 39, § 4º, da Constituição Federal.



    7. O impetrante alega que o pagamento da remuneração por subsídio garante a paridade entre ativos e inativos. Assim, entende que, sendo o subsídio a única forma de remuneração, o reajuste de ativos e inativos deverá se dar no mesmo índice, sendo totalmente ilegal qualquer legislação que preveja aumentos na remuneração não extensíveis aos policiais militares aposentados.



    8. Dessa forma, sustenta que os militares da ativa de mesma graduação do impetrante estariam recebendo proventos superiores por força da Lei Complementar nº 351/2017, que introduziu o escalonamento das graduações em faixas, excluindo os militares da reserva.



    9. Requer, portanto, “Que seja reconhecido o estado de mora do ente público e deferida a Injunção, adotando a teoria concretista, determinando que o Impetrante receba remuneração em forma de subsídio, o qual deve ser equivalente à remuneração dos militares da ativa de mesma graduação, em respeito à garantia da uniformidade de remuneração no âmbito da mesma carreira e o cumprimento pleno do princípio da paridade de tratamento, até a edição da respectiva norma regulamentadora pelo poder legislativo”.



    10. De início, insta ressaltar que aos militares inativos estaduais deve-se aplicar o regime jurídico cabível às suas transferências para a inatividade, com proventos integrais ou proporcionais, observando-se, ainda, a regra da paridade a que eventualmente façam jus.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 4º; 144, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente